Tribunal: TJMT
Processo: 1085583-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085583-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIANA AUXILIADORA BRANDAO - CPF: 173.131.201-68 (RECORRENTE), RODRIGO VIDAL DA FONSECA - CPF: 545.174.781-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. PERÍODOS DE TRANSIÇÃO LEGISLATIVA. COBRANÇA
A MAIOR
. RESTITUIÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedente

pedido
de
redução
de
contribuição

previdenciária
e
restituição
de
valores

cobrados
a
maior
de
servidora

pública

estadual

aposentada
,
portadora
de neoplasia
maligna
, sob
alegação
de
cobrança

indevida
de
alíquota

previdenciária

em

desconformidade
com a
legislação

aplicável

aos

portadores
de
doença

incapacitante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

determinar
a
correta

aplicação
das
normas

previdenciárias
para
servidores

inativos

portadores
de
doença

incapacitante
,
considerando
as
alterações

legislativas

promovidas
pela EC 103/2019, EC Estadual 92/2020 e LC 700/2021,
bem

como
o
direito
à
restituição
dos
valores

cobrados
a
maior
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
EC 103/2019
revogou
o §
21 do
art. 40 da CF/88, que
estabelecia

contribuição

previdenciária

apenas

sobre

parcela
que
superasse
o dobro do
teto
do RGPS para
portadores
de
doença

incapacitante
.

4.
A
EC Estadual 92/2020,
publicada

em
21/08/2020,
referendou
no
âmbito
do Estado de Mato Grosso as
alterações
da EC Federal 103/2019,
implicando

na

não

recepção
do
inciso

IV do
art. 2o da LC 202/2004.

5. A
legislação

estadual

estabeleceu

períodos

distintos
de
aplicação
:
Período
2 (03/01/2014 a 21/08/2020) - 11%
sobre
valor que
ultrapassar
o dobro
do

teto
do RGPS;
Período
3 (22/08/2020 a 10/08/2021) - 14%
sobre
valor que
ultrapassar
um
salário-mínimo
;
Período
4 (a
partir
de 11/08/2021) - 14%
sobre
valor que
ultrapassar
o
teto
do RGPS.

6. A
comprovação
da
doença

incapacitante

ocorreu

em
08/10/2024,
aplicando
-se
apenas
as
regras
do
Período
4 para fins de
benefício

diferenciado
.

7. A
análise

por

amostragem
do
holerite
de
novembro
/2024
demonstrou

cobrança
superior
ao

devido
,
configurando

direito
à
repetição
de
indébito
no
período
posterior à
comprovação
da
doença
.

8. O
servidor

público

não

possui

direito

adquirido
à
imutabilidade
da
contribuição

previdenciária
, que
pode
ser
alterada

por
nova lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/88, art. 40, §§ 18 e 21; art. 149, § 1o; EC 41/2003; EC 103/2019; EC Estadual 92/2020; LC Estadual 202/2004; LC 524/2014; LC 700/2021; EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT,
Turma

Recursal

Cível
, NU 1009593-44.2023.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira
Turma

Recursal
, j. 26/02/2024, DJE 01/03/2024; TJMT,
Turma

Recursal

Cível
, NU 1033498-21.2022.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos,
Turma

Recursal

Única
, j. 11/11/2022, DJE 16/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1085583-13.2024.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:
SEBASTIANA AUXILIADORA BRANDÃO

Recorrido:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SEBASTIANA AUXILIADORA BRANDÃO ajuizou reclamação em face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV. Noticiou que: a) é aposentada desde 18 de março de 2009 e portadora de doença incapacitante denominada NEOPLASIA MALIGNA (CID C-44) desde dezembro de 2023; b) é detentora do direito à redução previdenciária desde a mesma data conforme laudo oficial; c) o MTPREV realizou cobrança indevida de contribuição previdenciária, desconsiderando sua condição de portadora de doença incapacitante; d) após a publicação da LC 700/2021, a alíquota deveria ser de 14% sobre as parcelas que superem o teto do RGPS. Requereu a condenação do requerido a fazer descontos previdenciários na fração de 14% sobre a diferença de valores acima do teto do INSS e restituição dos valores cobrados indevidamente após 10 de agosto de 2021.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) é incontroversa a existência da doença; b) a parte autora não juntou laudo médico que atestasse incapacidade para o exercício de qualquer atividade laborativa; c) não demonstrou ter sido submetida à perícia médica oficial para a pretensão pleiteada; d) não comprovou os fatos constitutivos de seu direito; e) ser beneficiário de isenção do imposto de renda não implica automaticamente a redução da contribuição previdenciária.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é contraditória ao reconhecer a
doença,
mas julgar improcedente por falta de comprovação de incapacidade laborativa; b) é aposentada, idosa de 67 anos e portadora de doença elencada na Lei 7.713/88; c) a decisão contraria jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT; d) houve período de transição turbulenta na legislação previdenciária com descontos sem previsão legal; e) as regras de cálculo deveriam observar diferentes períodos conforme alterações legislativas. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contribuição

previdenciária
. Base de
cálculo
e
alíquota
para
servidor

público
civil
inativo
.
Portador
de
doença

incapacitante
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.o, da CF/88:

Art. 149 (...) § 1o
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

O
artigo
40 da
Constituição
Federal previa que
os

servidores

públicos

aposentados
e
pensionistas

contribuíam
para
o regime
próprio
de
previdência
social,
com percentual
igual

ao

estabelecido

aos

servidores

efetivos
(§ 18).

Art. 40. O regime
próprio
de
previdência
social dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos

terá

caráter

contributivo
e
solidário
,
mediante

contribuição
do
respectivo

ente

federativo
, de
servidores

ativos
, de
aposentados
e de
pensionistas
,
observados

critérios
que
preservem
o
equilíbrio

financeiro
e
atuarial
.

§ 18.
Incidirá

contribuição

sobre

os

proventos
de
aposentadorias
e
pensões

concedidas

pelo
regime de que
trata

este

artigo
que
superem
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201, com percentual
igual

ao

estabelecido
para
os

servidores

titulares
de cargos
efetivos
. (
incluído
pela EC 41/2003,
publicada

em
19/12/2003)

Em
complemento

ao
§ 18, o § 21
estabelecia
que
o

inativo
,
portador
de
doença

incapacitante
,

contribuiria

apenas

sobre
a
parte

do

seu

benefício
que
ultrapassasse
o dobro do
teto
do Regime Geral de
Previdência
social:

§ 21. A
contribuição

prevista
no § 18
deste

artigo

incidirá

apenas

sobre
as
parcelas
de
proventos
de
aposentadoria
e de
pensão
que
superem
o dobro do
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201
desta

Constituição
,
quando
o
beneficiário
,
na
forma da lei, for
portador
de
doença

incapacitante
. (
incluído
pela EC 41/2003, de 19/12/2003)

Todavia
, o
§ 21
foi

revogado
pela EC 103/2019 (
publicada

em
12/11/2019).

Não obstante a revogação do § 21, no Estado de Mato Grosso, por meio da Emenda à Constituição Estadual 92/2020, com eficácia a partir de 21/08/2020,foram referendadas as alterações da Constituição Federal no âmbito estadual, implicando na não recepção do inciso IV do art. 2o da Lei 202/2004, vigente à época, com a redação dada pela LCE 524/2014, que previa como base de cálculo do dobro do teto da Previdência Geral e a alíquota de 11%.

Neste
contexto
,
pode
-se
afirmar
que a base de
cálculo

diferenciada
da
contribuição

previdenciária
para
os

inativos

portadores
de
doença

incapacitante
(dobra do
teto
),
aplica
-se
apenas

durante
o
período
de
19/12/2003 a 21/08/2020,
respectivamente
,
início
da
vigência
da EC Federal 41/2003 e EC Estadual 92/2020.

Nesse
sentido
:

(...) 1. A
Emenda
à
Constituição
Federal 103/2019
revogou
o § 21 do
artigo
40 da CF/88, o qual
estabelecia
que
a

alíquota
da
contribuição

previdenciária
para
os

portadores
de
doença

incapacitante

somente

incidiria

sobre
o valor de
provento
que
ultrapassasse
o dobro do
limite

máximo

estabelecido
para o RGPS.2. No
âmbito
do Estado de Mato Grosso,
foi

publicada

emenda
à
Constituição
Estadual (no 92/2020), que
referendou
a
revogação
do §
21 do
art. 40 da CF a
partir
de 21/08/2020 (data da
publicação
). 3. Desse modo, a
partir
de 21/08/2020, data da
publicação
da
Emenda
à
Constituição
Estadual no 92/2020,
não

mais

vigoram

normas

infraconstitucionais
que
previam

isenções
de
alíquota

previdenciária

até
o dobro do
limite

máximo
do RGPS
aos

aposentados

portadores
de
doença

incapacitante
,
em

razão
da
evidente

antinomia
com o
disposto

na

Constituição
Federal e Estadual. (...) (N.U 1009593-44.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024).

(...) A
partir
da
vigência
da EC Estadual no 92/2020,
publicada

em
data de 21/08/2020,
onde
,
em

seu

artigo
5o,
dispôs
que “Para
efeito
do
disposto
no
inciso
II do art. 36 da
Emenda

Constitucional
Federal no 103, de 12 de
novembro
de 2019,
ficam

referendadas
no
âmbito
do Estado de Mato Grosso as
medidas

estabelecidas
no
âmbito
da
União
”, que,
por
via
oblíqua
,
revogou

tacitamente
o
inciso
IV do
artigo
2o da LC 202/2004,
não
se
pode

mais

falar

em

ilegalidade
da
alteração
da
alíquota
e/
ou
modo de
aplicação
da
contribuição

previdenciária

nos

proventos
do
servidor

público
do Estado de Mato Grosso
portador
de
doença

incapacitante
. (...) (N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
11/11/2022,
Publicado
no DJE 16/11/2022)

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
no 202/2004, que
em

seu
art. 2o,
inciso
IV, com a
redação
dada pela LC 524/2014 (
vigente
a
partir
de 2/1/2014),
estabelecia

a

alíquota
de
11%
da
parcela
dos
proventos
que
ultrapasse
o
dobro do
teto
do Regime Geral de
Previdência
.

Todavia
,
esse

dispositivo

foi

alterado
pela LC 700/2021 (com
vigência
a
partir
de 10/08/2021), que
estabeleceu

a

alíquota
de
14%
da
parcela
dos
proventos
que
ultrapassem

o
teto
do
benefício
do Regime Geral de
Previdência
.

Vale esclarecer que, embora o art. 2o, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado, a sua não recepção pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020, não há como sustentar a prevalência da norma infraconstitucional e, muito menos, reconhecer direito adquirido à base de cálculo.

Nesse
sentido
:

(...) O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei. (N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
Publicado
no DJE 16/11/2022)

Por fim, impõe ressaltar ainda que, embora o § 9 do art. 2o da LC 202/2004 vede a aplicação do § 5o aos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante, esta regra somente tem aplicação a partir de 9/8/2021, quando promulgada a LC 700/2021, que acrescenta o aludido § 9o. Por isso, antes da vigência desta lei, deve ser considerada como base de cálculo o valor percebido que ultrapasse a quantia de um salário-mínimo.

Fazendo

uma

interpretação

sistêmica
e
cronológica
da
Constituição
Federal,
considerando
as EC 41/2003 e 103/2019,
conjuntamente
com a
Emenda

Constitucional
Estadual 92/2020 e as Leis
Complementares
do Estado de Mato Grosso 202/2004, 524/2014 e 700/2021,
sintetizamos
as
regras

aplicáveis
,
conforme
a
seguinte

linha
do tempo:

Período
1,
de 19/03/2013 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014)
:
não

há

incidência
da
contribuição

previdenciária

sobre

os

inativos

por

falta
de
regulamentação

estadual
.

Período
2,
de 03/01/2014 (LCE 524/2014)
a 21
/08/2020 (ECE 92/2020)
:
incidência
de
11%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar a
dobra do
teto
do Regime Geral.

Período 3,
de 22/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021)
: incidência de
14%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar
um salário-mínimo
.

Período
4,
a
partir
de 11/08/2021 (LCE 700/2021)
:
incidência
de
14%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto
do Regime Geral.

Em
análise
do
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

está

aposentada

desde
18/03/2009 (ID 286279941/PJe2) e que a
partir
de 08/10/2024
passou
a ser
portadora
de
doença

incapacitante
(neoplasia
maligna
, C44, ID 286279942/PJe2).

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nos holerites apresentados no ID 251236707/PJe2.

Considerando que nos autos há prova da doença em 08/10/2024, somente a partir deste marco que é devida os benefícios por ser portador de doença incapacitante, incidindo ao caso, apenas o período 4.

Em
exame
,
por

amostragem
,
tirando

como
base o
mês
de
novembro
/2024
, observa-se quea parte reclamante tinha como proventos o valor deR$8.931,73e contribuiu para a previdência com a quantia deR$703,31. Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo portador de doença incapacitante, deveincidir
14%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto do Regime Geral. Considerando que em 2022 o teto da previdência geral era de R$7.786,02 (conforme "tabela dos tetos previdenciários do INSS de 1994 a 2024" divulgada no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
), apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser deR$160,40(14% sobre o valor excedente ao teto da previdência geral), valor este abaixo do valor cobrado, gerando o direito a repetição de indébito neste período
.

Com base nestas análises, embora por amostragem, conclui-se que houve contribuição a maior no período 4, justificando a condenação por repetição de indébito a partir da comprova
da doença incapacitante
(08/10/2024, cf. 286279942).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, p
ara
condenara
parterequerida:

a) a
obrigação de fazer
o
s
descontos das futuras contribuições previdenciárias com base apenas de 14% sobre o valor salarial que exceder o teto da previdência social; e

b)a
restituir
à parte requerente, os valores descontados a maior a título de Contribuição Previdenciária, no período 4, apurados entre a diferença do valor correto e o efetivamente descontado, no período posterior à 8/10/2024, acrescido da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025